Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600254-70.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2024
Número: 0600254-70.2020.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 28/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (EMBARGANTE)
ANDRE LUIZ SOARES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43852723
22/04/2024
14:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.317

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600254-
70.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ANDRE LUIZ SOARES - OAB/PR72702
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou, ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado, mas
inconformismo com a decisão que, ao reconhecer irregularidades
nas contas eleitorais, determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
tardia de documentos, salvo para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de
multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.
Num. 43852723 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214261668800000042809129
Número do documento: 24042214261668800000042809129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:42:30

4. Comprovadas as despesas relativas à promoção da
participação política das mulheres, assim como comprovadas
outras despesas destinadas à manutenção do órgão partidário,
deve-se receber os documentos juntados de modo extemporâneo,
somente para afastar a determinação de recolhimento dos seus
respectivos valores à União, mantendo-se o acórdão recorrido
nos seus demais termos.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 17/04/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Partido
Trabalhista Brasileiro em face do acórdão n. 62.169 que, por unanimidade de votos,
desaprovou as contas do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB
referentes ao ano de 2019 e determinou o recolhimento do montante de R$ R$ 56.353,09,
acrescido de multa de 6% sobre o montante da irregularidade, no valor de R$ 3.381,18,
totalizando o recolhimento de R$ 59.734,27 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 43664428), o embargante, em síntese, aduziu
que há obscuridade quanto ao item b3 do acordão, juntando vídeo/foto de evento postado
em redes sociais da Deputada Federal Luíza Canziani e contrato de locação de sala que
abrigava o PTB Mulher, para fins de comprovação de despesa com programas destinados
à promoção e à difusão da participação política das mulheres, no montante de R$
16.946,00. Para fins de comprovação de gastos com recursos do Fundo Partidário, no
montante de R$ 55.540,14, juntou recibos de pagamento. Ainda, em relação
à comprovação de gastos com recursos do Fundo Partidário, requereu que fosse sanada
a obscuridade, para especificar a que gastos se referem os valores de R$ 1.220,32 e R$
17.811,69. Ao final, pugnou pelo recebimento dos embargos de declaração e pela
procedência, para eliminar os vícios apontados, subsidiariamente o afastamento de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (ID 43688003).

A unidade técnica emitiu parecer quanto aos documentos apresentados pelo
embargante (ID 43803781).

Num. 43852723 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214261668800000042809129
Número do documento: 24042214261668800000042809129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:42:30

A Procuradoria Regional Eleitoral, retificando as contrarrazões anteriormente
apresentadas, manifestou-se pelo conhecimento e parcial acolhimento dos embargos de
declaração, para o fim de manter a desaprovação das contas e afastar a obrigatoriedade
do recolhimento do montante de R$ 21.386,73 (ID 43835042).

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, os embargos de declaração buscam a juntada de
documentação para nova análise da prestação de contas, com afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos somente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a parte se
utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos novos aos autos,
visando comprovar sua alegação.
Num. 43852723 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214261668800000042809129
Número do documento: 24042214261668800000042809129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:42:30

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como forma de
evitar o enriquecimento sem causa da União, mantando–se, todavia, a desaprovação das
contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

( A c ó r d ã o n º 6 1 5 1 6 , R e l a t o r : D r . T h i a g o P a i v a D o s S a n t o s , D J E :
17/11/2022).

Possível, assim, a análise de documentação comprobatória tão somente para
fins de afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

O acórdão embargado, no item b.3, não reconheceu como suficientemente
comprovado o gasto declarado pelo prestador, no valor de R$ 17.501,82, proveniente de
recursos recebidos do Fundo Partidário, em programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.

Constou no acórdão:

Desse valor, o montante de R$ 12.446,00 foi utilizado para arcar despesa com a
Churrascaria Chimarrão, que, de acordo com o prestador (ID 42908473), refere-se a evento
realizado na cidade de Londrina, para encontro regional do partido, com o objetivo de
filiação das mulheres. E o montante de R$ 4.500,00 utilizado para custeio de aluguel à
fornecedora Marilene Faustino de Paiva Kronéis.

[...]

Cumpre enfatizar que, diante da ausência de comprovação de que as despesas nos valores
de R$ 12.446,00 e R$ 4.500,00 foram utilizadas para a promoção da participação política
das mulheres e de que estão vinculadas à atividade partidária, o valor de R$ 16.946,00,
proveniente do Fundo Partidário, deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos da
fundamentação adiante.

Para fins de comprovação da despesa com a Churrascaria Chimarrão, no
valor de R$ 12.446,00, o embargante juntou vídeo/fotos do evento postado nas redes
sociais da Deputada Federal Luísa Canziani, (ID 43664430, ID 43664431, ID 43664482,
ID 43664483, ID 43664484, ID 43664485 e ID 43664486).

Pelas fotos e vídeos apresentados é possível verificar a realização de um
evento em um ambiente compatível com uma churrascaria, onde se vê um cartaz com a
frase “mulheres fazem a diferença”, e com a participação de um bom número de pessoas,
entre elas a Deputada Federal, responsável pela publicação do evento em rede social.

Assim, entende-se como comprovado a realização do evento em prol da
participação da política das mulheres realizada na Churrascaria Chimarrão em Londrina,
tal como alegado pelo embargante.

Num. 43852723 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214261668800000042809129
Número do documento: 24042214261668800000042809129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:42:30

Para fins de comprovação da despesa de R$ 4.500,00, utilizado para custeio
de aluguel à fornecedora Marilene Faustino de Paiva Kronéis, o embargante juntou
contrato de locação (ID 43664429).

Verifica-se que no contrato consta a destinação do imóvel alugado:
“PARAGRAFO PRIMEIRO: A destinação de uso do imóvel será da seguinte forma: A sala
14 será utilizada pela Administração regional do PTB/PR, e a sala 13 será utilizada pela
Administração Regional do PTB-MULHER/PR, bem como a utilização as garagens serão
utilizadas pelos respectivos órgãos, devendo também serem rateados os custos dos
Alugares vigentes”.

Assim, entende-se como comprovada a despesa de locação de imóvel de
Marilene Faustino de Paiva Kronéis em prol da participação da política das mulheres, pois
o contrato de locação demonstra que o imóvel utilizado pelo órgão partidário também era
destinado às atividades do PTB – MULHER/PR.

Comprovadas as despesas de R$ 12.446,00 e R$ 4.500,00 na promoção da
participação política das mulheres e, portanto, a utilização em atividades partidárias, deve
ser afastada a determinação de devolução do valor de R$ 16.946,00 (R$ 12.446,00 + R$
4.500,00) ao Tesouro Nacional.

Além desse valor de R$ 16.946,00, o embargante pugna pela revisão da
determinação do recolhimento do valor de R$ 18.023,67.

Constou no acórdão:

Na espécie, o parecer conclusivo apontou que o prestador efetuou despesas com recursos
provenientes do Fundo Partidário, nos valores R$ 16.946,00, R$ 18.023,67, R$ 1.220,32 e
R$ 17.811,69, em que ausentes os comprovantes das despesas, e no valor de R$ 1.538,46,
em que divergentes os valores de despesas declarados pelo prestador e os comprovantes
ou valores constantes do extrato bancário da agremiação partidária, totalizando
inconsistência relativa ao Fundo Partidário no valor de R$ 55.540,14.

Nota-se que o acórdão embargado não reconheceu como suficientemente
comprovado os gastos, no montante de R$ 55.540,14, pagos com recursos do Fundo
Partidário, dos quais R$ 16.946,00 se referem aos gastos com programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, o que se entende como comprovado,
conforme fundamentação acima.

Em relação ao valor de R$ 18.023,67, que o embargante pugna pela
revisão, apresentou os seguintes documentos, a fim de comprovar as despesas,
conforme segue:

Num. 43852723 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214261668800000042809129
Número do documento: 24042214261668800000042809129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:42:30

Os documentos apresentados aos ID 43664487, ID 43664489, ID 43664490 e
ID 43664492 são aptos a comprovar as despesas partidárias utilizando-se de recursos do
Fundo Partidário, no montante de R$ 4.440,73 (R$ 898,31 + R$ 1.500,00 + R$ 1,542,42 +
R$ R$ 500,00), pois são recibos emitidos por prestadores de serviços pessoas físicas e
estão acompanhados de comprovantes de pagamento mediante trânsito de recursos em
conta bancária.

Entretanto, deve ser mantida a irregularidade referente aos demais
documentos, n. 852684 (R$ 2.400,27) e n. 852698 (R$ 2.400,27), relativos a despesas de
mesmo valor e destinadas a mesma pessoa jurídica (ISF COLEMONTS EQUIP. E
SUPRIM. DE INFORMÁTICA ME), para a qual foi apresentado um único recibo com
descrição genérica do material fornecido (ID 43664491), não nota fiscal, como deve ser a
comprovação de fornecimento de materiais por pessoas jurídicas.

Portanto, entende-se como comprovadas as despesas pagas com a utilização
de recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 4.440,73 (R$ 898,31 + R$ 1.500,00 +
1,542,42 + R$ 500,00), devendo ser afastada a imposição de recolhimento desse valor ao
Tesouro Nacional.

Apontou o embargante a obscuridade em relação aos valores de R$ 1.220,32
e R$ 17.811,69, uma vez que não encontrou a sua origem.

Quanto a esses valores constou do acórdão:

Na espécie, o parecer conclusivo apontou que o prestador efetuou despesas com recursos
provenientes do Fundo Partidário, nos valores R$ 16.946,00, R$ 18.023,67, R$ 1.220,32 e
R$ 17.811,69, em que ausentes os comprovantes das despesas, e no valor de R$ 1.538,46,
em que divergentes os valores de despesas declarados pelo prestador e os comprovantes
ou valores constantes do extrato bancário da agremiação partidária, totalizando
inconsistência relativa ao Fundo Partidário no valor de R$ 55.540,14.

O prestador deixou de apresentar comprovantes de despesas efetuadas com recursos
provenientes do Fundo Partidário, declarou gastos superiores aos documentos
comprobatórios e não demonstrou a vinculação das despesas com a atividade partidária,
em afronta ao determinado pela legislação, prejudicando, assim, a transparência das
contas.

Num. 43852723 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214261668800000042809129
Número do documento: 24042214261668800000042809129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:42:30

Nota-se que o acórdão é claro quanto a origem do valor, assim como o
parecer técnico conclusivo, que pode ser encontrado ao ID 43582795 e ID 43490583.

Não havendo, portanto, omissão a ser sanada quanto a esses valores.

b.3) Conclusão

Nos termos da fundamentação exposta, deve ser afastado o recolhimento de
R$ 21.386,73 (R$ 16.946,00 e R$ 4.440,73), de modo que remanesce o valor de R$
34.966,36, ao qual deve ser acrescido de multa de 6%, nos termos do acórdão
embargado, no valor de R$ 2.907,98, totalizando o recolhimento de R$ 37.064,34.

Ressalte-se que deve ser mantido o percentual da multa aplicado no acórdão,
eis que apenas foi afastado o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
permanecendo as irregularidades.

Por fim, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que a
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil1.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de embargos de declaração, para receber os documentos extemporâneos
e adequar o valor da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional para R$
34.966,36, acrescido de multa de 6%, no valor de R$ 2.907,98, totalizando o
recolhimento de R$ 37.064,34, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da
União, mantendo-se o acórdão recorrido nos seus demais termos.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

1Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43852723 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214261668800000042809129
Número do documento: 24042214261668800000042809129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:42:30

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (1327) Nº 0600254-
70.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogado do EMBARGANTE: ANDRE
LUIZ SOARES - PR72702.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.04.2024

Num. 43852723 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/04/2024 14:26:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042214261668800000042809129
Número do documento: 24042214261668800000042809129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2024 15:42:30